Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. O recorrente pede a reforma da sentença.

3. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo (CDC, Arts. 2o e 3o), porquanto o recorrente atua como prestador de serviço do qual a autora é destinatária final.

4. No presente caso, em se tratando de alegações da consumidora de que contraiu empréstimo bancário, condicionado à contratação de seguro de vida no valor de R$ 1.000,00, e que posteriormente foi descontada outra parcela de seguro de vida no valor de R$ 1.956,52, caberia ao fornecedor - a parte ré, vez que sustenta a existência do contrato, desincumbir-se de seu ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 333, inciso II, do CPC). Ressalte-se que o recorrente não apresentou nos autos o contrato de prestação de serviços ou qualquer prova de que a autora tenha participado da contratação do seguro de vida e que assumiu obrigações perante o banco, manifestando sua vontade de celebrar o negócio jurídico. Em seu recurso o requerido, limita-se a asseverar a legitimidade da cobrança, a inexistência de venda casada e a boa-fé, sem, contudo, apresentar documento que ateste que os pagamentos efetuados estavam expressamente previstos em contrato de modo a confirmar a legalidade da obrigação. Diante desta análise, há de se reconhecer a irregularidade e ilegitimidade do desconto da importância de R$ 1.956,52, por ausência de fundamento contratual e, por consequência, declarar indevido o pagamento debitado em sua conta.

5. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro do pagamento indevido.

6. O desconto de valor indevido levou a autora a buscar solução junto à parte ré que se negou a cancelar a contratação e a estornar o valor indevidamente exigido diante da prestação defeituosa do serviço.

7. Correta, portanto, a sentença que condenou a restituição em dobro do valor do indébito.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.